Tribunal: TJSP
Processo: 2152275-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE MÁQUINA DE CARTÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da ré com relação à decisão que reconsiderou em parte a decisão que antecipou os efeitos da tutela para manter suspenso o contrato firmado entre as partes, até que o autor apresente a nota fiscal das vendas realizadas e pagas com o cartão

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE MÁQUINA DE CARTÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da ré com relação à decisão que reconsiderou em parte a decisão que antecipou os efeitos da tutela para manter suspenso o contrato firmado entre as partes, até que o autor apresente a nota fiscal das vendas realizadas e pagas com o cartão final 2106 – Pedido de revogação da tutela – Não acolhimento – Caso em que a manutenção do bloqueio das máquinas de cartão até a sentença resultaria em dano grave ao autor, ora agravado - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152275-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CIELO S.A.,
é agravado IMPERIO DAS BEBIDAS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152275-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31743
2
Agravo de Instrumento no 2152275-02.2020.8.26.0000
Agravante: Cielo S/A
Agravado: Império das Bebidas EIRELI - EPP
Juíza: Renata Bittencourt Couto da Costa
Comarca: Barueri 4a Vara Cível
Voto 31743
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

BLOQUEIO
DE
MÁQUINA
DE
CARTÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Irresignação da ré com relação à decisão que
reconsiderou em parte a decisão que antecipou os
efeitos da tutela para manter suspenso o contrato
firmado entre as partes, até que o autor apresente a
nota fiscal das vendas realizadas e pagas com o
cartão final 2106 Pedido de revogação da tutela
Não acolhimento Caso em que a manutenção do
bloqueio das máquinas de cartão até a sentença
resultaria em dano grave ao autor, ora agravado -
Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fls. 253 que, na ação de
obrigação de fazer cumulada com responsabilidade civil por danos
morais e materiais1 ajuizada por Império das Bebidas EIRELI
EPP em face de Cielo S/A, reconsiderou em parte a decisão que
antecipou os efeitos da tutela para manter suspenso o contrato
firmado entre as partes, até que o autor apresente a nota fiscal das
1 Valor da causa: R$ 138.780,84, em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152275-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31743
3
vendas realizadas e pagas com o cartão final 2106.
A agravante requer a reforma da
decisão, com a revogação da tutela concedida, visto que a venda
de bebidas efetuada pelo agravado em 21.04.2020 configura um
risco a todo o sistema de meios de pagamento, inclusive, aos
portadores dos cartões utilizados em seu estabelecimento
comercial, não possuindo a agravante, portanto, interesse em
manter a relação comercial. O bloqueio do sistema para a
realização de vendas se deu em razão da suspeita de atividade
fraudulenta por parte do agravado, servindo como medida de
segurança para se evitar maiores prejuízos.
Recurso recebido e bem processado.
Na contraminuta, o agravado requer o
não provimento do recurso, alegando que as compras foram
realizadas a débito, após a operadora liberar as vendas, por meio
de contato telefônico, conforme o protocolo no 2093555.
É o relatório.
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos, o recurso não merece provimento.
A controvérsia posta em debate
depende de ampla instrução probatória. O autor afirma que em
23.04.2020 as máquinas de cartão foram bloqueadas pela ré, que
alega suspeita de fraude nas vendas realizadas em 21.04.2020.
O
Juízo
a
quo decidiu manter
suspenso o contrato firmado entre as partes, até que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152275-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31743
4
apresente a nota fiscal das vendas realizadas e pagas com o cartão
final 2106.
A decisão foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls. 64/67: Cuida-se de pedido de
reconsideração da decisão antecipatória da tutela que
determinou o restabelecimento do contrato do autor, com o
desbloqueio das maquininhas de cartão de crédito e
débito.
A pretensão merece acolhimento em
seu pedido subsidiário, qual seja, que o restabelecimento
do
contrato
e
desbloqueio
das
máquinas
sejam
condicionados a apresentação pelo autor das notas fiscais
de vendas do produtos e expedição de ofício ao Banco
emissor do cartão (final 2106) utilizado para aquisição dos
produtos para que ateste a realização das vendas.
Com efeito a ré destacou que as
compras foram realizadas no mesmo cartão, de forma
fracionada e não parcelada, meio esse expressamente
proibido no contrato firmado entre as partes.
A cláusula 12a realmente proíbe ao
cliente a realização de tal desmembramento de compra,
exatamente por constituir campo fértil a fraude.
Assim, considerando que as diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152275-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31743
5
compras realizadas no mesmo dia com a utilização do
mesmo cartão, mediante compras fracionadas e de alto
valor, reconsidero em parte a decisão antecipatória da
tutela para manter suspenso o contrato firmado entre as
partes, até que o autor apresente a nota fiscal das vendas
realizadas e pagas com o cartão de final 2106.
Sem prejuízo, deverá a ré informar
qual o Banco emissor do referido cartão, informando ainda
os números que detém do referido cartão, possibilitando a
expedição do ofício ao Banco emissor. Tão logo
fornecidos os dados necessários, expeça-se ofício a
Banco emissor do cartão para que ateste a regular
realização de transações de crédito com tal cartão,
devendo informar este juízo eventual contestação das
aquisições.
No mais, aguarde-se a apresentação
de defesa no prazo legal.
Intime-se”.
Portanto, enquanto sub judice a
questão em virtude dos fatos narrados perante o Juízo a quo, a r.
decisão agravada, em razão do seu acerto, deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ademais, a concessão da medida
liminar deve ter por pressuposto o fundado receio de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152275-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31743
6
agravado, antes do provimento jurisdicional final, possa sofrer dano
irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), com o
bloqueio indevido das máquinas de cartão, mostrando-se suficiente,
portanto, a argumentação tecida pelo autor na inicial.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator